Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-25.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013080-25.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DANIEL VITOR GOMES DOS REIS - CPF: 062.203.511-85 (APELADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO ACIDENTE – SUPOSTA OMISSÃO (
REFORMATIO IN PEJUS
) – NÃO CARACTERIZADA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questão já discutida no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em desfavor de

Daniel Vitor Gomes dos Reis,
foi, à unanimidade, provido, reformando, em parte, a sentença, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM 16 ANOS - FUNÇÃO AUXILIAR DE MECÂNICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO - DIAGNÓSTICO – OSTEOMIELITE CRÔNICA NA PERNA ESQUERDA (CID M86.4) - LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA NA ATIVIDADE HABITUAL – PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO AUXÍLIO - ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - CABÍVEL O AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o laudo pericial identifica incapacidade parcial e temporária do Segurado, com possibilidade de reabilitação na atividade laboral, cabível o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até a devida reabilitação (id. 194720167)

Instituto Nacional do Seguro Social
opôs
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, com escopo de ver anulado o acórdão embargado por violação ao princípio da
reformatio in pejus
(arts. 141, 492 e 1008 do CPC), na medida em que o julgado agravou a situação da Autarquia Previdenciária sem recurso da parte
ex adversa
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, com a reforma do acórdão para julgar o Recurso de Apelação que interpôs provido (id. 198260152).

A Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 200013172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima,
Instituto Nacional do Seguro Social
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso que interpôs, reformando a sentença recorrida
(id. 194720167
).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,

Instituto Nacional do Seguro Social
sustenta nulidade do julgado embargado por restar caracterizado a
reformatio in pejus
, notadamente pelo fato do acórdão reformar a sentença recorrida para agravar a situação da Autarquia Previdenciária, sem o devido recurso da parte
ex-adversa
(id. 189953189).

Em que pese a ação de origem buscar a concessão do Auxílio-Acidente, sabe-se que com relação aos benefícios previdenciários rege o princípio da fungibilidade, consistente naquele que o segurado pode ter concedido benefício diverso daquele requerido inicialmente.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DIVERSO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita.

2. Caso em que a exordial formulou pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, os quais foram julgados improcedentes, e o princípio da fungibilidade dos benefícios foi considerado inaplicável sob o fundamento de que o infortúnio que deu ensejo ao novo pleito de auxílio-acidente ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da presente ação.

3. Havendo novo pedido com nova causa de pedir, caberia à parte autora inaugurar a referida demanda em sede administrativa e, se indeferido o pleito de concessão de auxílio-acidente, ajuizar nova ação judicial.

4. O fato de ter havido contestação de mérito não caracterizou o interesse recursal, porquanto o Tribunal de origem consignou que não havia qualquer pretensão resistida sobre o pedido de auxílio-acidente.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido . (AgInt no AREsp n. 1.706.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PRAZO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO – AFASTADOS -

PEDIDO DE AUXÍLIO ACIDENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -

APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado
.

2. O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

3. O termo inicial para implantação do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. (N.U 1000191-20.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022) (Destaquei)

Logo, constata-se que, no caso posto, o acórdão embargado, em consonância com a conclusão o laudo pericial, os requisitos legais dos benefícios previdenciários e, ainda, o princípio da fungibilidade dos benefícios,

reconheceu que o segurado faz
jus
ao Auxílio por Incapacidade Temporária e não ao Auxílio-Acidente pleiteado na inicial e concedido na sentença.

Veja que excerto do julgado embargado que, de forma fundamentada, analisou e decidiu o ponto levantado:

“(...) O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2022, concluiu pela incapacidade parcial e temporária do Segurado, Recorrido. Confira-se:

A)
IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO
:

O autor, 22 anos (DN 12/12/1998), portador do RG 2907113-5 SSP/MT, CPF 062.203.511-85, solteiro, natural de Várzea Grande – MT.

B)
HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL
:

1) Profissão declarada: Mecânico.

2) Tempo de profissão: Seis anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como mecânico – autônomo.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há dois anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente de trânsito nos anos de 2017 exercia a atividade laborativa como auxiliar de mecânico de motos, na limpeza de peças de motocicletas, desmontagem e montagem de peças de motocicletas, movimentação e guarda da ferramentas e equipamentos em uma oficina. 6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de auxiliar de mecânico.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:

Atualmente exercendo atividade laborativa autônoma.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente. (...)

c) Do requerido
(...)

9- A doença é passível de cura total ou parcial?
Resposta: Sim.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Osteomielite crônica na perna esquerda – M86.4.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades
há incapacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/
classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa que não exija sobrecarga nos

membros inferiores.
(...)

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de

recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação,

se for o caso
Resposta: Seis meses, prazo para reavaliação médica e

indicação de tratamento efetivo. (...)
” (Destaquei) (id.
181764986
, págs. 139 a 150).

Veja que o laudo pericial, confeccionado no ano de 2022, concluiu que o Segurado, Recorrido, pessoa jovem, atualmente com 22 anos, sofreu acidente no trajeto para o trabalho, no ano de 2017, que lhe resultou em lesão na perna esquerda, gerando incapacidade parcial e temporária para atividade laboral, com previsão de recuperação no prazo de 6 (seis) meses.

Dentro desse contexto-fático jurídico, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente, notadamente por ser passível a reabilitação.

Por outro lado, é medida adequada a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, nos termos do laudo pericial, ante o preenchimento dos requisitos legais. (...)” (id. 194720167)

Logo, deve ser afastada a alegação de que o acordão embargado viola o princípio da
reformatio in pejus
, máxime porque a sentença recorrida condenou a Embargante a implantação de Auxílio-Acidente em favor do Embargado, benefício de caráter permanente, enquanto o acórdão recorrido condenou-a à implantação de Auxílio por Incapacidade Temporária, cuja natureza é temporária
.

Não se verifica no caso posto agravamento da situação da Autarquia Previdenciária, Recorrente, muito menos há que se falar em vício no acórdão embargado.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão,
que sequer é considerada desfavorável, já que no acórdão embargado lhe fora imposto implantar em favor do Segurado, Embargado,

benefício temporário em detrimento daquele de natureza vitalícia consignado na sentença
. O que pretende, na verdade, com a interposição dos embargos de declaração é estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Portanto, o vício apontado não se verifica, situação que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024